Tribunal: TJES
Processo: 5000358-69.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-69.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: FABIANO AMARAL DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000358-69.2023.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO:
FABIANO AMARAL DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. BAIXA DE REGISTRO DE PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não conhecimento do recurso sob fundamento de suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requer o não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, observo que o Recorrido faz alegação de fato negativo (e dentro de seu espectro probatório, junta aos autos capturas de tela com anotações de dívidas em seu nome no site SERASA LIMPA NOME), consistente em inexistência do débito constituído pela Recorrente, de modo que cabia à Operadora comprovar a regularidade desse, o que não fora demonstrado nos autos pela Recorrente (não trouxe as faturas que originaram o montante cobrado, tampouco os instrumentos contratuais referentes à contratação em comento), não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, CDC, limitando-se a aduzir genericamente pela correção dos lançamentos realizados, atraindo para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

(4). Nesse sentido, diante da verossimilhança da narrativa autoral e da desídia da Recorrente em cumprir com ônus probatório que lhe incumbia, comungo do entendimento do Juízo sentenciante quanto à exclusão das cobranças e dos registros de débito lançados pela Recorrente, em desfavor do consumidor, referentes aos débitos oriundos dos contratos nº 928623300017702835523155-200903 e 0977351173102835524295-201706, declarando-se inexistentes tais valores.

(5). Por outro lado, não há que se falar em suposta negativação do referido débito, haja vista que nem sequer existe comprovação de que tal anotação desabonadora tenha sido realizada, sendo certo que, em que pese afirme o Recorrido que a anotação de dívida prescrita sob a condição “conta atrasada” junto ao Serasa possui o condão de impactar o seu
score
, verifico que se trata de afirmação que não possui qualquer subsídio na realidade, sendo certo que o próprio Serasa esclarece quanto a questão em seu sítio eletrônico (disponível em:
https://ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/articles/360052983432-H%C3%A1-uma-oferta-no-Limpa-Nome-para-uma-d%C3%ADvida-com-mais-de-5-anos-Isso-%C3%A9-correto-
) , a saber: “
Após cinco anos a dívida “caduca”, ou seja, prescreve. Com isso ela deixa de constar como negativada na Serasa e não é considerada para o cálculo do seu Score. No entanto, dívidas com mais de 5 anos não são extintas na origem. Elas ficam em aberto na empresa credora e, por isso, podem ser negociadas normalmente pela nossa plataforma (com status de “dívida atrasada”, diferente de uma "dívida negativada")
” (sendo certo que as capturas de tela juntadas à exordial não possuem o condão de comprovar a efetiva inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes).

(6). Por isso, não se vislumbra a ocorrência de danos morais na hipótese dos autos, pois a cobrança indevida, por si só, não caracteriza a lesão extrapatrimonial, em especial quando ausente a exposição pública. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do julgado do C. STJ,
in verbis
: “
[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

(7). Nesse sentido, embora seja possível que, em casos específicos, a cobrança indevida em desfavor de consumidor consubstancie efetivo abalo psicológico (especialmente quando seus efeitos reflexos impactarem os direitos de personalidade da vítima), entendo que esse não é o caso dos autos, sobretudo em se tratando de débito de baixa monta, sendo insuscetível o referido expediente de cobrança de reverberar de forma grave e inequívoca sobre a sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual concluo pela improcedência do pedido de compensação por danos morais.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
julgar improcedente o pedido de compensação

por danos morais
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)